Tribunal: TJSP
Processo: 1512937-82.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Osasco – Sentença extinguindo o feito executivo nos termos do art. 924, II, do CPC, pois o processo estava sobrestado em razão de parcelamento administrativo e decorrido o prazo, a exequente não se manifestou sobre o cumprimento do parcelamento, apesar de advertida de

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Osasco – Sentença extinguindo o feito executivo nos termos do art. 924, II, do CPC, pois o processo estava sobrestado em razão de parcelamento administrativo e decorrido o prazo, a exequente não se manifestou sobre o cumprimento do parcelamento, apesar de advertida de que o silêncio implicaria na extinção do feito – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Inviabilidade de se presumir a quitação total da dívida, como realizado – Precedentes – Parcelamento administrativo que é causa de suspensão da exigibilidade da dívida (art. 151, V, do CPC), sendo certo que o prazo prescricional volta a ocorrer após o inadimplemento do acordo, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ – Caso concreto em que o executado rompeu o acordo de parcelamento, devendo, assim, a execução fiscal prosseguir até o pagamento integral do débito – Sentença reformada – Recurso provido.